Tribunal: TJSP
Processo: 1050720-76.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
SERVIÇOS PROFISSIONAIS. AÇÃO DE PRESTAÇAO DE CONTAS C.C. DANOS MORAIS. AÇÃO EXTINTA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR. PRETENSÃO DE NULIDADE DA R. SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO QUANTO AO MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRAZO DE DEZ ANOS (ART. 205 DO CC). CONFORME O PRINCÍPIO DA ACTIO NATA (ARTIGO 445, § 1o, DO CC), O TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO

Ementa:
SERVIÇOS PROFISSIONAIS. AÇÃO DE PRESTAÇAO DE CONTAS C.C. DANOS MORAIS. AÇÃO EXTINTA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR. PRETENSÃO DE NULIDADE DA R. SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO QUANTO AO MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRAZO DE DEZ ANOS (ART. 205 DO CC). CONFORME O PRINCÍPIO DA ACTIO NATA (ARTIGO 445, § 1o, DO CC), O TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DEVE SER O DA CIÊNCIA DA VIOLAÇÃO DO DIREITO. CIÊNCIA DO AUTOR, QUANTO AOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELA RÉ E TOTAL DO CRÉDITO EM PERÍODO SUPERIOR A DEZ ANOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HIPÓTESES DE SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO VERIFICADAS. SENTENÇA MANTIDA.

Apelação improvida.